Tribunal: STF
Processo: RE 1323555
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.